Tribunal: TJMT
Processo: 0000915-15.2010.8.11.0035
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JÚNIOR
ADEMIR RIBEIRO DE CARVALHO E OUTRO(s)
ALESSANDRA MACHADO CAJANGO

Número do Protocolo: 47057/2016
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA —— ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADO – DOLO NÃO COMPROVADO — PRECEDENTE DO STJ —SENTENÇA RATIFICADA

Tratando-se de improbidade administrativa, consubstanciada na violação aos princípios da administração pública, desnecessária é a comprovação do enriquecimento ilícito ou do prejuízo ao erário, porém, deve-se demonstrar ao menos o dolo genérico, a manifesta vontade de realizar conduta contrária aos deveres de honestidade e legalidade, e aos princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade.

O ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo bastante o dolo genérico. (STJ (STJ – REsp 1352535/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 25/4/2018), ou pelo menos culpa, nas situações do art. 10 (STJ, AgInt no AREsp 383166/RS).

INTERESSADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JÚNIOR
ADEMIR RIBEIRO DE CARVALHO E OUTRO(s)
ALESSANDRA MACHADO CAJANGO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças que nos autos da Ação Civil Pública n° 915-15.2010.811.0035 (Código 13727) proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor de Cezalpino Mendes Teixeira Júnior, Ademir Ribeiro de Carvalho, Alessandra Queiroz Barros, Edi Barbosa de Miranda e Alessandra Machado Cajango com o objetivo de impor-lhes as sanções da Lei de Improbidade Administrativa. O ato sentencial julgou improcedentes os pedidos vertidos na referida ação (fls. 1192/1198).
Ressai dos autos que a Promotoria de Justiça ajuizou a presente ação, diante da suposta prática de ato administrativo tipificado no art. 10 da Lei n. 8.666/93, consistente em fraudar o processo licitatório carta convite n. 22/2005, sob o fundamento de que a licitante vencedora (Alessandra Machado Cajango) não teria sido convidada por escrito para participar do certame;
Assevera que a proposta constante nos autos não foi elaborada pela vencedora do certame, mas tão somente assinada por ela, sendo que a vencedora do certame efetuou proposta verbal.
Os réus manifestaram-se às fls. 395/418, 420/436, 449/571.
Após a devida instrução a sentença foi prolatada em 18/11/2015.
Sem recurso voluntário.
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença em reexame (fls. 1207/1208).
É o relatório.
Incluam-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 de dezembro 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE. (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças que nos autos da Ação Civil Pública n° 915-15.2010.811.0035 (Código 13727) proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor de Cezalpino Mendes Teixeira Júnior, Ademir Ribeiro de Carvalho, Alessandra Queiroz Barros, Edi Barbosa de Miranda e Alessandra Machado Cajango com o objetivo de impor-lhes as sanções da Lei de Improbidade Administrativa. O ato sentencial julgou improcedentes os perdidos vertidos na referida ação (fls. 1192/1198).
A sentença não merece reforma.
Isto porque, consoante o parecer ministerial, ao final da instrução processual o juízo entendeu acertadamente que os fatos não apontavam as irregularidades narradas na exordial da ação civil pública, de forma que para caracterização de ato ímprobo é indispensável a presença de dolo genérico (fls. 1207/1208).
Impende ressaltar, a improbidade administrativa consiste na violação do princípio constitucional da probidade administrativa, que pode ser definido como o dever de o agente público agir sempre com honestidade, decência e honradez na gestão da coisa pública.
É certo que a Lei no 8.429/1992 busca impedir, ou dificultar, toda e qualquer forma de malversação e de ilicitude no exercício dos cargos públicos e na administração da coisa pública. Os recursos públicos e o controle maior sobre o erário constituem a finalidade da lei em comento.
A referida legislação tem como objetivo principal, coibir atos ilegais e lesivos ao ente e ao patrimônio públicos e, no caso da transgressão da norma, fazer valer a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, para que possa a Administração Pública cumprir sua finalidade, que é o bem comum.
Tratando-se de improbidade administrativa, consubstanciada na violação aos princípios da administração pública, desnecessária é a comprovação do enriquecimento ilícito ou do prejuízo ao erário, porém, deve-se demonstrar ao menos o dolo genérico, a manifesta vontade de realizar conduta contrária aos deveres de honestidade e legalidade, e aos princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade.
No caso dos autos não restou devidamente comprovado que os requeridos incidiram em condutas dolosas.
Logo merece ser mantida a sentença proferida pelo juízo de origem.
Nesse sentido é o escólio da Primeira Câmara De Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES DE: CERCEAMENTO DE DEFESA, TEMPESTIVIDADE DA DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA E DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – REJEIÇÃO – IRREGULARIDADES NA GESTÃO DAS CONTAS MUNICIPAIS CONSTATADAS PELO TCE – AUSÊNCIA DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATAÇÕES SEM CONCURSO PÚBLICO – ART. 10, VIII, DA LIA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADO – DANO NÃO COMPROVADO – SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – AFASTAMENTO – APROPRIAÇÃO DE RECURSOS DO PASEP E REPASSES DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL A MENOR E FORA DO PRAZO – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SEM A INDICAÇÃO DOS RECURSOS CORRESPONDENTES – PREJUÍZO AO ERÁRIO – DOLO GENÉRICO – CARACTERIZAÇÃO – ATOS ÍMPROBOS CONFIGURADOS – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 10, CAPUT E INCISO VI E ARTIGO 11, CAPUT E II, DA LEI No 8.429/1992 – RESPONSABILIDADE DO EX-PREFEITO – CARACTERIZAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o § 1o do artigo 282 do CPC, não há decretação da nulidade sem a constatação de prejuízo à parte, em observância ao princípio da pas de nullité sans grief.
2. A ação de improbidade administrativa não exige a formação de litisconsórcio necessário, porquanto as sanções administrativas são imputadas individualmente.
3. Para fins de subsunção da suposta conduta ímproba, à norma insculpida no art. 10 da Lei 8.429/1992, além da presença do dolo ou da culpa, é imperiosa a ocorrência de prejuízo ao erário, de sorte que ausente a prova do dano ao patrimônio público não há que se falar em ato ímprobo com base em tal preceito normativo (REsp 1.169.153, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe de 24/8/2011).
4. À luz da jurisprudência do STJ, não cabe exigir a devolução integral dos valores recebidos por serviços efetivamente prestados, ainda que derivada de contratação ilegal, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.
5. Se o Gestor Público pratica irregularidades, dolosamente, constatadas pelo Tribunal de Contas Estadual, que importam na apropriação da contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, na abertura e utilização de créditos adicionais, sem a indicação da fonte de recurso e no atraso do repasse, a menor, de recursos ao Poder Legislativo Municipal, tais condutas configuram atos de improbidade administrativa, que importam em prejuízo ao erário e afrontam os princípios da Administração Pública, nos termos do artigo 10, caput e inciso VIII e artigo 11, caput e inciso II, ambos da Lei no 8.429/92.
6. O ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo bastante o dolo genérico. (STJ – REsp 1352535/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 25/4/2018), ou pelo menos culpa, nas situações do art. 10 (STJ, AgInt no AREsp 383166/RS).
(N.U 0000690-60.2011.8.11.0099, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019). (grifei).
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, ratifico a sentença em todos os seus termos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR